Tribunal: TJPA
Processo: 0808440-59.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808440-59.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ROSIVAN DE ALENCAR BRAUNA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário e Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Auxílio-acidente. Tentativa de revisão de ato administrativo de efeito concreto. Prescrição do fundo de direito. Sentença de Improcedência mantida. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. A Ação Previdenciária foi ajuizada na origem contra a Autarquia Agravada, buscando a percepção dos valores correspondentes ao auxílio-acidente/auxílio-doença de período posterior a recusa expressa do INSS, após o período de 20/07/2007 a 20/10/2007, no qual recebia auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão reside na ocorrência da prescrição do fundo de direito, para revisão do ato administrativo que cessou o auxílio-doença concedido pelo INSS, sem conceder auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Autor-Agravante afirma que o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação à vida e, que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito exclui do segurado a proteção social garantida e afronta a jurisprudência do STJ, firmada na Súmula 85 e no REsp 1576543/SP.

4. Contudo, a presente ação fora ajuizada somente no dia 31/05/2023 (Id.

17150045), ou seja, mais de 16 anos após o decurso de prazo prescricional para as ações pessoais contra a Fazenda Pública, consoante estabelecido no Decreto n.º 20.910/1932.

5. Cabe esclarecer, que não se está diante da hipótese tratada no julgamento do RE 626.489⁄SE, com repercussão geral reconhecida, em que o STF firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, reconhecendo que inexiste prazo decadencial
para a concessão inicial de benefício previdenciário
.

6. Com efeito, em que pese a possibilidade do Agravante solicitar novo benefício à Autarquia Previdenciária, forçoso reconhecer que a pretensão de revisão do ato anterior se encontra fulminada pela prescrição, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 16 anos entre outubro de 2007 (data do ato impugnado) a maio de 2023 (data do ajuizamento da demanda).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 1º e 3º do Decreto n.º 20.910/1932;

Jurisprudência relevante citada
:

- (STJ - AgInt no AREsp: 1230663 MS 2018/0004349-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023); e

- (STJ - AgInt no REsp: 1819203 PE 2019/0163452-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0808440-59.2023.8.14.0040) interposto por ROSIVAN DE ALENCAR BRAUNA contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, em razão de decisão monocrática de minha relatoria, mantendo a improcedência do pedido de recebimento de auxílio-acidente.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (id. 18271141):

Com efeito, em que pese a possibilidade do apelante solicitar novo benefício à Autarquia Previdenciária, forçoso reconhecer que a pretensão de revisão se encontra fulminada pela prescrição, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 5 anos entre outubro de 2007 (data do ato impugnado) a maio de 2023 (data do ajuizamento da demanda). (...)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter integralmente a sentença, que reconheceu a prescrição do fundo de direito da pretensão do autor, nos termos da fundamentação.

Em razões de agravo interno (id. 18703273), o Autor-Agravante afirma que o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação à vida. Logo, não se pode aceitar que o decurso de tempo valide a sua violação.

Defende ainda, que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito de um benefício previdenciário exclui do segurado a proteção social garantida, e afronta a jurisprudência do STJ, firmada na Súmula 85 e no REsp 1576543/SP.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, para o prosseguimento da ação na origem.

Sem contrarrazões (id. 19521467).

Manifestação do Órgão Ministerial, como fiscal da ordem jurídica, pelo provimento do agravo interno (id. 23543732).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão reside na ocorrência da prescrição do fundo de direito, para revisão do ato administrativo que cessou o auxílio-doença concedido pelo INSS, sem conceder auxílio-acidente.

Essencialmente, o Agravante reapresenta tese de imprescritibilidade constante de suas razões de apelação, para ser apreciada pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, amparado na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Ação Previdenciária foi ajuizada na origem contra a Autarquia Agravada, buscando a percepção dos valores correspondentes ao auxílio-acidente/auxílio-doença de período posterior a recusa expressa do INSS, após o período de 20/07/2007 a 20/10/2007, no qual recebia auxílio-doença.

Contudo, a presente ação fora ajuizada somente no dia 31/05/2023 (Id.

17150045), ou seja, mais de 16 anos após o decurso de prazo prescricional para as ações pessoais contra a Fazenda Pública, consoante estabelecido no Decreto n.º 20.910/1932, que assim preconiza:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem. (...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por
dias,
meses
ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações
à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. (grifei)

Cabe esclarecer, que não se está diante da hipótese tratada no julgamento do RE 626.489⁄SE, com repercussão geral reconhecida, em que o STF firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, reconhecendo que inexiste prazo decadencial
para a concessão inicial de benefício previdenciário
.

O que se está postulando é a revisão de ato único de efeito concreto, e não parcelas sucessivas como alega o Agravante, há negativa expressa do INSS que cessou o auxílio-doença que o apelante vinha recebendo.

Assim, a pretensão de reversão do ato administrativo que negou o auxílio-doença sem conceder auxílio-acidente, está evidentemente sujeita à prescrição do fundo de direito, não existindo identidade do caso concreto com a tese firmada na Súmula 85/STJ e no REsp 1576543/SP.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o ato de indeferimento deve ser questionado observado o prazo quinquenal, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem,
trata-se de ação ordinária ajuizada por José Eduardo Rodrigues Borges, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão para aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-acidente
. O Tribunal de origem, confirmando a sentença que julgara extinto o processo, com resolução de mérito, para declarar prescrita a pretensão do autor, negou provimento ao recurso de Apelação da parte autora.III. Na forma do entendimento jurisprudencial desta Corte, "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932" (STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2019).Precedentes do STJ.IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1230663 MS 2018/0004349-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR NOVO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, destá sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1819203 PE 2019/0163452-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019)

Seguindo a mesma linha de entendimento, bem acentuou o Magistrado de 1ª instância, a saber:

Por outro lado, o caso submetido ao STJ, no EREsp 1269726, discute o prazo prescricional de cinco anos delineado no Decreto-Lei 20.910/1932 (...)

Assim, o STJ esclareceu que haverá prescrição do fundo de direito, no prazo de cinco (5) anos, quando houver indeferimento, expresso, do pedido administrativo e, “inexistindo negativa expressa e formal da administração, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/1932”, mas, tão somente das parcelas vencidas antes o quinquênio anterior à ação proposta.

Com efeito, em que pese a possibilidade do Agravante solicitar novo benefício à Autarquia Previdenciária, forçoso reconhecer que a pretensão de revisão do ato anterior se encontra fulminada pela prescrição, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 16 anos entre outubro de 2007 (data do ato impugnado) a maio de 2023 (data do ajuizamento da demanda).

Vale ressaltar, que a extinção do processo com julgamento do mérito é consequência direta da prescrição, por força do art. 487, II, do CPC, não havendo fundamento jurídico para a extinção sem mérito como requerido.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, confirmando a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito da pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025